Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704313-34.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 74206382, o recorrente DANIEL FRANCISCO DA SILVA interpõe recurso especial contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por ele manejado. Analisando os autos, verifica-se que o recorrente, desde a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela decisão de ID 67938624, vem interpondo sucessivos e descabidos recursos. Após a decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário pela decisão 70252174, em razão do erro grosseiro na sua interposição, foi interposto novo agravo interno fora das hipóteses regimentais, razão pela qual também não foi conhecido (ID 73206891). Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Dessa forma, desde a interposição do agravo em recurso extraordinário de ID 68076166, o qual não foi conhecido pela decisão de ID 70252174, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Não obstante toda a situação acima narrada, o agravante interpôs recurso especial, por meio do ID 74206382, contra decisão desta Presidência de ID 73206891, que deve ser prontamente rechaçado, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que o feito já foi alcançado pela preclusão máxima. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 74206382, por ser manifestamente inadmissível. Advirto o recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007